Tribunal: TJDFT
Processo: 0733152-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALEXANDROS PANAGIOTIS BOKOS, KONSTANTINOS PANAGIOTIS BOKOS, GIORGIOS PANAGIOTIS BOKOS, ANASTASE PANAGIOTIS BOKOS (agravantes/exequentes) em face da decisão proferida (ID 192363048, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0727608-54.2023.8.07.0001, proposta por GEORGETE LUIZA FERNANDES DIAS, SIMONE FELICIDADE DA SILVA DIAS, LUIZ GUILHERME FERNANDES DIAS (agravados/executados), na qual o magistrado a quo deferiu a suspensão do processo até 07/10/2024 (seis meses, contados desta data), determinando que, não havendo manifestação do credor após 6 meses de suspensão, deverão os autos retornarem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação, ocasião em que o feito será extinto pela falta de interesse de agir. Em suas razões recursais (ID 62717438), os agravantes/exequentes sustentam, em síntese, que a parte exequente não poderia ser penalizada com a extinção do processo por falta de interesse de agir, porque o credor não pode tomar nenhuma providência enquanto o acordo estiver sendo cumprido, no seu longo prazo de 27 meses, mesmo que ultrapasse o prazo de suspensão concedido (07/10/2024). Argumentam que, ao determinar que, não havendo manifestação do credor após 6 meses da suspensão, ou seja, após 07/10/2024, o feito seria extinto pela falta de interesse de agir, o Juízo a quo retirou dos exequentes o direito de retomar a execução, pois é sabido que a inadimplência pode se verificar ao longo de todo o período do parcelamento ajustado, e não apenas nos 06 (seis) primeiros meses da suspensão, até 07/10/2024. Alegam que, ainda que se reconheça a impossibilidade de suspensão do feito pelo prazo de 27 (vinte e sete) meses, por afrontar o Princípio da Duração Razoável do Processo, isso não autorizaria a extinção do feito por falta de interesse de agir, como referido na decisão agravada, seja porque isso não traduz a realidade dos autos e a vontade das partes, seja porque a hipótese seria de homologação da transação na forma do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo até o julgamento de mérito do presente recurso e, no mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para, inicialmente, acolher a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, para que o Juízo Singular decida sobre as questões suscitadas oportunamente, e, pela eventualidade, se avançado no mérito, que seja reformada a decisão agravada, para afastar a extinção da execução por falta de interesse de agir, se até 07/10/2024 não houver qualquer inadimplência informada pelos credores, eis que a hipótese seria de homologação da transação, nos moldes do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC. Preparo (ID 62717439). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo deferiu a suspensão do processo até 07/10/2024 (seis meses, contados desta data), determinando que, não havendo manifestação do credor após 6 meses de suspensão, deverão os autos retornarem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação, ocasião em que o feito será extinto pela falta de interesse de agir. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.